Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713502-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALAN DE OLIVEIRA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOL DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALAN DE OLIVEIRA BATISTA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente haver praticado os crimes tipificados nos artigos 129, §9o; 140, caput; art. 147, caput; 148, caput; e 163, caput; todos do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, Lei n. 11.340/2006). Em apertada síntese, a impetrante alega, invocando o princípio da presunção de inocência, que não estão presentes os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, ressaltando o seu caráter excepcional e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como mais adequadas ao caso. Afirma-se ainda que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem ocupação lícita e residência fixa, além de a gravidade abstrata do delito não ser suficiente para essa segregação. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja deferida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, não sendo esse o caso dos autos. Confira-se, de pronto, a fundamentação do decreto prisional pela magistrada na audiência de custódia, verbis: Com efeito, há necessidade de segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor puxou os seus cabelos, além de agredi-la com socos no rosto. O autor do fato, ainda, disse que mataria a vítima e lhe deu um “mata-leão”, tendo a vítima perdido os sentidos. Tais alegações estão corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, no qual foram descritas diversas lesões. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta condenação anterior pelo delito de ameaça. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente e a presença de fatores de risco à integridade da vítima, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Com efeito, casos como o dos autos merecem maior atenção do Estado, haja vista a superioridade de força do agressor em relação às vítimas. Por se tratar de violência doméstica, a ação estatal deve ser imediata a fim de evitar maiores consequências. (id 16278738, p. 3) Ora, pelo quadro apresentado, num exame preliminar, parece devidamente que justificada a prisão cautelar do acusado, a fim de prevenir a sua periculosidade, atestada pelo modus operandi apurado no caso concreto e pelo seu histórico de violência em situações similares, e preservar a integridade física e psíquica da ofendida, ao passo que insuficientes os elementos que ensejariam a pretendida liberdade provisória do paciente. Desse modo, a matéria será oportunamente resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente ação constitucional, após a devida instrução do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator